Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707631-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS A B I H AGRAVADO: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO - IPDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTEIS- ABIH NACIONAL contra o despacho da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0050856-76.2012.8.07.0001, movido em desfavor do INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO – IPDE, ressaltou o dever de a parte aguardar o trânsito da sentença para cumprir o que nela foi determinado. Em suas razões (ID 15384882), afirma ser descabido aguardar o trânsito em julgado da sentença, uma vez ter o agravado já realizado os depósitos judiciais para saldar o débito. Alega a necessidade de liberação imediata do valor, tendo em vista a crise financeira instaurada no setor hoteleiro, em virtude da pandemia do COVID-19, assim como também constar verba alimentar destinada à remuneração os honorários do seu patrono. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar a imediata expedição de alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetuado (ID 15384883) É o relatório. Decido. Da análise dos autos, depreende-se que o recurso aviado é manifestamente inadmissível, devendo não ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, pelos motivos expostos a seguir. Inicialmente, cumpre destacar estar a recorrente se insurgindo contra um despacho. Nota-se não ter o juízo de origem decidido qualquer questão no pronunciamento de ID 15384888, tendo apenas consignado o dever de aguardar o trânsito em julgado da sentença para cumprir a determinação nela exposta. Verifica-se, assim, ter o juízo a quo ter apenas ressaltado o conhecimento comezinho do Direito da necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado da sentença para que surta os efeitos legais. Malgrado não esteja alheio as circunstâncias da crise econômica instaurada em decorrência da pandemia do COVID-19, não se pode atropelar princípios basilares e caros ao Direito. Nesse contexto, por se tratar de manifestação de natureza informativa, absolutamente desprovida de conteúdo decisório, deve ser compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil), espécie de pronunciamento judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do diploma processual civil. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator